Tribunal: TJSP
Processo: 2017303-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000955435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2017303-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista,
em que é paciente OTAVIO ROBERTO MACIEL, Impetrantes ANGELO ZANI e
FÁBIO MARCUSSI, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2a VARA
JUDICIAL DA COMARCA DE CAMPO LIMPO PAULISTA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem para
determinar o trancamento da ação penal, apenas com relação ao paciente Otávio
Roberto Maciel, nos termos do v. Acórdão. V.U.
O julgamento contou com a presença do Dr. Angelo Zani
representando a 33a Subseção da OAB/SP – Jundiaí.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2017303-95.2020.8.26.0000,Campo Limpo Paulista, voto no 46.093 D,
pág. 2/7
Habeas
Corpus
Criminal
no
2017303-
95.2020.8.26.0000
Comarca: Campo Limpo Paulista
Impetrantes: Angelo Zani e Fábio Marcussi
Paciente: Otavio Roberto Maciel
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito da 2a Vara
Judicial da Comarca de Campo Limpo Paulista
Corréus: José Roberto de Assis, Anderson da
Cunha, Simone Zuccoli, Milena Monteiro, Paulo
Renato Vaz, Severina Batista de Brotas Alves,
Ademir Batista Alves e adauto Alves
Voto no 46.093
Vistos.
A presente ordem é impetrada em favor
do
paciente,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal imposto pelo Juízo da 2a
Vara da Comarca de Campo Limpo Paulista, Proc.
no 1000233-96.2018.8.26.0115, que recebeu a
denúncia, a despeito da inépcia da inicial
acusatória. Pretendem os dignos impetrantes,
destarte, o trancamento da ação penal.
Liminar deferida pela decisão de fl.
1.598, apenas para suspender o andamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2017303-95.2020.8.26.0000,Campo Limpo Paulista, voto no 46.093 D,
pág. 3/7
ação penal com relação ao paciente, até o
julgamento do mérito do presente writ.
Vieram
as
informações
do
Juízo,
devidamente instruídas. O parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação
da ordem, com cassação da liminar concedida.
É o relatório.
O paciente foi denunciado e está sendo
processado, assim como outros diversos corréus,
pela suposta prática dos delitos capitulados no
art. 288, caput, do Código Penal; no art. 90 da
Lei no 8.666/93, por três vezes (anos de 2014,
2015 e 2016), em concurso material, e, cada uma
delas, por duas vezes, na forma do art. 70 do
Código Penal (duas licitações fraudadas a cada
ano); no art. 304 c.c. o art. 298, ambos o
Código Penal (por duas vezes); no art. 304 c.c.
o art. 299 (também por duas vezes), ambos do
Código Penal; no art. 1o, inc. I, do Decreto-
Lei no 201/67; e, por fim, no art. 312, § 1o,
do Código Penal (cf. fls. 26/62).
Narra a inicial acusatória, em síntese,
que o corréu José Roberto de Assis, Prefeito do
Município de Campo Limpo Paulista no período
compreendido entre 2013 e 2016, teria se
associado ao paciente e aos demais acusados,
bem
como
a
Adauto
Alves
(falecido
em
24.09.2016),
para,
em
conjunto,
praticarem
crimes em detrimento do Erário municipal. Nesse
contexto, o paciente teria sido nomeado para o
cargo de Coordenador de Assuntos Jurídicos,
supostamente,
para
emitir
pareceres
em
procedimentos licitatórios classificados pelo
Parquet
como
fraudulentos.
Nesses
termos,
valendo-se de empresas pertencentes a Adauto e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2017303-95.2020.8.26.0000,Campo Limpo Paulista, voto no 46.093 D,
pág. 4/7
aos corréus Ademir Batista Alves e Severina
Batista de Brotas Alves, respectivamente, filho
e esposa daquele, os agentes públicos teriam
logrado fraudar o caráter competitivo de diversos procedimentos licitatórios, todos
devidamente indicados na denúncia, e, com isso,
desviado verbas públicas. Ainda de acordo com a
inicial, o Prefeito Municipal, José Roberto,
era o ordenador das despesas e amigo de Adauto
há mais de vinte anos, pretendendo, destarte,
beneficiá-lo diretamente com as fraudes.
Consta ainda da denúncia (fls. 33/34):
“(...).
A
representação
inicialmente
oferecida ao Ministério Público informava que
as
duas
empresas
vencedoras
dos
seis
procedimentos licitatórios acima mencionados,
bem como a empresa denominada 'A. ALVES
PUBLICIDADE
ME', representada por ADAUTO
ALVES, também convidada para participar dos
procedimentos
licitatórios,
pertenciam
ao
menos grupo familiar.
De fato, no curso dos procedimentos
investigativos, constatou-se não só que os
proprietários das empresas S. B. DE B. ALVES
ME; ADEMIR BATISTA ALVES ME. E 'A. ALVES
PUBLICIDADE
ME', únicas convidadas para
participarem dos procedimentos licitatórios
Carta Convite no 011/2014, 012/2014, 09/2015
e
010/2015,
pertenciam
ao
mesmo
grupo
familiar (aos denunciados SEVERINA, ADEMIR e
ADAUTO), como também restou comprovado que os
denunciados simularam a participação de outras duas empresas nos procedimentos
licitatórios Carta Convite de no 08/2016 e
05/2016,
tudo
para
beneficiar
o
grupo
familiar do falecido ADAUTO ALVES, pessoas
que haviam trabalhado na campanha eleitoral
do denunciado JOSÉ ROBERTO DE ASSIS e que com
ele possuíam vínculo de amizade.
Os documentos acostados às fls.
268/271, 276/285 e 286/290 comprovam que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2017303-95.2020.8.26.0000,Campo Limpo Paulista, voto no 46.093 D,
pág. 5/7
empresas S. B. DE B. ALVES
ME; ADEMIR
BATISTA ALVES ME. E 'A. ALVES PUBLICIDADE
ME',
convidadas
para
participarem
das
licitações Carta Convite de no 011/2014,
012/2014,
09/2015
e
010/2015
pertenciam,
respectivamente,
aos
denunciados
SEVERINA
BATISTA DE BROTAS ALVES, ADEMIR BATISTA ALVES
e ao falecido ADAUTO ALVES, sendo este último
esposo da primeira e genitor do segundo.
Portanto, foram convidados para participar dos quatro procedimentos licitatórios
Carta Convite no 011/2014,
012/2014, 09/2015 e 010/2015
o falecido
ADAUTO, a esposa SEVERINA e o filho dele
ADEMIR, frustrando, assim, a competitividade
e a licitude dos procedimentos licitatórios.
Não bastasse, restou igualmente comprovado que os denunciados, além dos quatro procedimentos acima mencionados, fraudaram também os procedimentos
licitatórios carta Convite de no 08/2016 e
015/2016. Desta vez, ao invés de convidarem
as três empresas pertencentes aos denunciados, simularam a participação de
outras duas empresas (J.C. DE LIMA JUNIOR
COMUNICAÇÕES K BRASIL e PUBLIC PROPAGANDA),
utilizando-se de documentos materialmente e
ideologicamente falsos e instruindo os procedimentos com informações falsas,
viabilizando assim, mais uma vez, com que as
empresas pertencentes ao grupo familiar de
ADAUTO
ALVES
pudessem
'vencer'
ambos
os
procedimentos licitatórios.
(...)”.
Especificamente com relação ao paciente
Otávio Roberto, a denúncia aponta que ele teria
elaborado pareceres e atestado a regularidade
de editais e dos procedimentos licitatórios de
forma geral, ainda que os objetos licitados se
mostrassem inexequíveis, que todo o processo
ocorresse em um único dia, ou que não fossem
exigidas qualificações técnicas mínimas dos que
tomariam parte no certame, chancelando, com
isso, as ilegalidades praticadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2017303-95.2020.8.26.0000,Campo Limpo Paulista, voto no 46.093 D,
pág. 6/7
Ocorre que, da leitura da exordial
(cf., em especial, fls. 39, 40, 43, 46, 48, 49,
51, 52, 54, 55 e 57 dos presentes autos), é
possível
concluir
que
toda
a
participação
atribuída pela denúncia ao paciente inclusive
no que atine aos delitos contra a fé pública,
ao peculato e ao crime do Decreto-Lei no 201/67 -
,
diz
respeito
à
emissão
dos
pareceres
jurídicos, mas não há menção a elementos
informativos
que
indiquem
ou,
ao
menos,
funcionem como início de prova no sentido de
que ele compusesse o grupo coordenado para, em
tese,
fraudar
o
caráter
competitivo
dos
procedimentos licitatórios e, com isso, lesar o
Erário
municipal.
Não
há
demonstração,
inclusive, de benefício pessoal que o paciente
poderia ter auferido com as práticas criminosas
narradas, cabendo considerar, ainda, que o
parecer jurídico, em tais casos, não tem
caráter vinculante para a Administração.
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça “firmou
o
entendimento
de
que
a
participação em crime licitatório pela emissão de
parecer jurídico depende da indicação da atuação do
acusado com desvio de finalidade, a fim de que não seja
responsabilizado penalmente pela sua atuação funcional”
(RHC 79.840/RR, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, DJe 10/08/2018).
Destarte, não tendo havido a indicação
de outras circunstâncias aptas a apontar que o
paciente teria atuado com o indispensável vínculo subjetivo a ligá-lo aos demais
imputados e também à consecução das práticas
criminosas em tela, penso que, de fato, é caso
de trancamento da ação penal, apenas com
relação ao acusado Otávio Roberto, ante a
ausência de elementos probatórios mínimos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2017303-95.2020.8.26.0000,Campo Limpo Paulista, voto no 46.093 D,
pág. 7/7
Destaco, porém, que o trancamento da
ação por ausência de justa causa não impede o
futuro
ajuizamento
de
nova
denúncia,
caso
surjam elementos aptos a apontar a efetiva
participação
do
paciente
nas
ilicitudes
narradas pelo órgão ministerial, o que poderá
se verificar, inclusive, durante a instrução do
feito que já se encontra em andamento.
Por esses motivos, meu voto concede a
ordem para determinar o trancamento da ação
penal, apenas com relação ao paciente Otávio
Roberto Maciel, nos termos acima expostos.
FÁBIO GOUVÊA
Relator